Tribunal: TJBA
Processo: 8044112-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044112-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: SERGIO TOME DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
DIONE MATTOS DOS ANJOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o sobrestamento do processo até a quitação integral do débito, com expedição de ofício requisitório. O Agravante busca a reforma da decisão para ajustar os cálculos aos critérios fixados pelo STF no julgamento do RE nº 870.947, aplicando-se o IPCA-E e a taxa SELIC nos períodos indicados, além da retificação da base de cálculo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em determinar: (i) se o Agravante poderia impugnar os cálculos homologados após o transcurso do prazo legal; e (ii) se há fundamentos que justifiquem a modificação da decisão homologatória, considerando os critérios de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir
3. O Agravante foi devidamente intimado para apresentar impugnação aos cálculos, mas permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos arts. 535 e 507 do CPC. 4. A decisão agravada respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo vedada a reabertura de discussão em momento processual inadequado. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outros tribunais estaduais é uníssona no sentido de reconhecer a preclusão quando a Fazenda Pública não manifesta oposição no prazo estipulado. 6. Não há elementos que indiquem irregularidade ou prejuízo na homologação dos cálculos, que foi precedida de oportunidade de manifestação e observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. O prazo para impugnação dos cálculos apresentados em cumprimento de sentença é preclusivo, sendo vedada a rediscussão após seu transcurso.
2. A ausência de impugnação no momento processual oportuno impede a revisão de cálculos homologados, preservando a estabilidade e segurança jurídica."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 535, 507.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 10000200492460001; TJBA, AI nº 8044454-45.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8044112-63.2024.8.05.0000
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, figurando como Agravado a
PARTE EXEQUENTE
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, acordam em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.